Tribunal: TJES
Processo: 5000636-69.2021.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-69.2021.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARMACIA VALE VERDE LTDA
RECORRIDO: DANILO BORGES PAIXAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000636-69.2021.8.08.0025

Recorrente: FARMACIA VALE VERDE LTDA

Recorrido: DANILO BORGES PAIXAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6929663).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FARMACIA VALE VERDE LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve contratação regular do cartão pelo recorrido;
b)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação, pelo recorrido, do cartão discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter solicitado a contratação do cartão “Proposta Cartão Vale Verde Cred”, sendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

De uma análise mais acurada daquele contrato trazido pela parte requerida, percebo algumas informações que me levam a crer que o mesmo não fora firmado pelo requerente.

Em relação à assinatura aposta naquele documento, sobre a qual a parte requerida pleiteou que fosse realizada perícia grafotécnica, observo, da simples análise visual da assinatura lançada no contrato trazido pela parte requerida no ID 11803251, em confronto com aquelas lançadas pelo autor na procuração ID 10736772 e na Carteira Nacional de Habilitação ID 10736775 que instruem a inicial, que aquela lançada no ID 11803251 se trata de falsificação grosseira, sendo inclusive prescindível a realização de prova pericial sobre a mesma.

Digo isso porque a assinatura lançada no contrato trazido pela parte requerida claramente foi aposta por pessoa com uma grafia mais “corrida”, “inclinada”, conforme se denota da letra “D” que inicia o nome do requerente e da letra “P” que precede o nome de família do mesmo.

Em verdade, a grafia do autor, conforme se verifica dos documentos que instruem a inicial, é mais “arredondada” e, ainda que de forma bem suave, é mais “trêmula”, diferentemente da “linearidade” e “firmeza” com a qual foi lançada a assinatura aposta no contrato trazido aos autos pela parte demandada.

Se não fosse isso o bastante, outros elementos daquele contrato me levam a crer que o mesmo não fora formulado pelo ora requerente.

Depreende-se da petição inicial que o autor foi qualificado como cabeleireiro, residente e domiciliado na Rua Valério Coser, nº. 13, Centro, Itaguaçu/ES. O comprovante de residência que comprova o domicílio do autor foi acostado por ele ao ID 10736777.

Todavia, no contrato trazido pela parte requerida consta que o demandante seria residente na Rua Olimpio Lopes, nº. 284, Lagoa Dourada, Londrina/PR.

Ademais, em relação ao comprovante de renda apresentado para formulação do contrato, acostado ao ID 11803603, do qual vê-se a indicação de que o autor seria “encanador/motociclista” na empresa Selleta, o requerente acostou ao ID 13571999 e-mail encaminhado pela referida empresa ao causídico do requerente confirmando que o ora autor “nunca trabalhou na empresa Selleta Serviços” e que a matrícula informada no recibo de salário apresentado 2781 pertence a outro empregado, porém já desligado em 24/01/2020”, documento esse não impugnado ou infirmado pela requerida, que aduziu, depois de sua juntada, que não tinha provas a produzir.

Todo esse conjunto probatório trazido aos autos pelas partes, a meu ver, evidenciam que o requerente não firmou o contrato com a parte requerida, o qual, ante o inadimplemento, ensejou na negativação do nome do demandante junto aos órgão de proteção ao crédito.

Outrossim, diante da negativa de contratação pelo recorrido e diante dos esclarecimentos destacados acima, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação, sendo a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato e consequente baixa da negativação medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Ademais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FARMACIA VALE VERDE LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95
).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)